Tribunal: TJES
Processo: 5000648-48.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000648-48.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE DO NASCIMENTO SANTOS SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO AUTO, SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL. ENCARGOS DECLARADOS NULOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES MANTIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. SUPERIORES EM MENOS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de revisão de contrato bancário (financiamento de veículo). 2. Sentença na qual o juiz julgou parcialmente procedente o pedido, declarando nulos os encargos denominados “seguro auto”, “seguro prestamista” e “capitalização de parcela premiável”, os quais devem ser devolvidos ao consumidor de forma simples (e não em dobro). 3. Nos termos do entendimento do e. TJES, não está comprovada a má-fé da Instituição Financeira, pois as rubricas impugnadas foram cobradas com fundamento em previsão contratual, de modo que a devolução do indébito deve permanecer na forma simples. Precedentes. 4. Não se declara abusividade dos juros remuneratórios estipulados em contrato bancário quando a taxa pactuada não excede mais de 50% (cinquenta por cento) da taxa média de mercado. Precedentes do e. TJES. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000648-48.2021.8.08.0069

APELANTE: CRISTIANE DO NASCIMENTO SANTOS SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, cumulado com Ação de Cobrança de Tarifas Indevidas, com pedido liminar de depósito judicial” (id 6179087) ajuizada por Cristiane do Nascimento Santos Silva em face de Banco Votorantim S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 6179189, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC:

I) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para
DECLARAR
a abusividade das cobranças dos valores relativos ao seguro auto, seguro prestamista e capitalização de parcela premiável; e

II)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito relativo à devolução de quantia para
CONDENAR
a instituição financeira requerida a restituir à autora, de forma simples, a importância cobrada pelas despesas referidas, cujo montante deverá ser obtido por meio de recálculo do valor do financiamento, expurgando referidas despesas, a fim de apurar quanto foi pago a mais ao final da transação, vez que há informação de quitação do contrato. Incidirá correção monetária a contar da data do pagamento de cada parcela, tendo como valor base de incidência a diferença entre quantia paga e a devida, e deverão ser computados juros de mora a partir da citação.”

Inconformada com parte da conclusão contida na Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso (id 6179191) em julgamento, no qual sustenta a necessidade de reforma do
decisum
porque a devolução do indébito deve ser dobrada e o contrato precisa ser revisto em relação aos juros remuneratórios.

Em relação à devolução em dobro, argumenta a Apelante que comprovou a má-fé do Banco Apelado, uma vez que inseriu “
no contrato
(...)
tarifas inerentes a sua própria prestação de serviço
(...)
, ferindo desta forma a boa fé objetiva
” (página 06).

Nada obstante o argumento em exame, não há como condenar o Apelado à devolução em dobro do indébito porque, no caso, não houve violação à boa-fé objetiva, haja vista a expressa pactuação dos encargos que, na Sentença, foram declarados nulos.

Insta salientar que em hipóteses semelhantes à dos autos este egrégia Quarta Câmara Cível manteve a devolução simples do indébito, como se vê nos dois julgados que peço vênia para citar, nos quais, inclusive, funcionei como Relator:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – CAPITALIZAÇÃO DA PARCELA PREMIÁVEL – PREVISÃO – IOF – LEGALIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2- A previsão da Capitalização da Parcela Premiável, assim como as demais tarifas cobradas pelas Instituições Bancárias, se revestem de legalidade quando previstas no contrato e, ainda, que permitam ao consumidor ciência inequívoca de sua contratação. Precedentes do STJ. 3- No julgamento do REsp. n. 1.251.331/RS foi reconhecido como legítimo o ajuste do pagamento de imposto de operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mutuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 4-
No presente caso, não está comprovada a má-fé da Instituição Financeira, pois as rubricas impugnadas foram cobradas com fundamento em previsão contratual
. 5- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025659-76.2019.8.08.0024, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17.05.2023). (Sem grifo no original).

(...).
“Não há falar em devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu porque não estão configurados os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato celebrado entre as partes, ainda que posteriormente declarado nulo”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030190004025, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 11/11/2022). (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001368-08.2020.8.08.0014, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24.08.2023). (Sem grifo no original).

No que toca ao pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato por ser muito superior à taxa média de mercado na mesma época da contratação, o que deveria implicar, sustenta, na redução dos encargos pactuados pelo Banco Apelado, com a devida vênia da Apelante, não há abusividade a ser reconhecida porque a taxa de juros constante no contrato firmado entre as partes (2,06% ao mês e 27,68% ao ano) não é superior a mais de 50% (cinquenta por cento) da taxa média de mercado na época da contratação (1,77% ao mês e 23,43% ao ano).

Importante ressaltar que este TJES possui inúmeros julgados que atestam a abusividade da taxa de juros em contratos bancários quando ela é superior em mais de 50% (cinquenta por cento) da média do mercado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária. II -
Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. III - A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional
. IV - Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0010198-94.2019.8.08.0014, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24.05.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – CREFISA – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS – RECURSO IMPROVIDO. I.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva
. II. A taxa média de juros do mercado não pode ser entendida como fator absoluto, devendo ser consideradas outras nuances que permeiam cada negócio jurídico bancário. Taxa praticada no contrato dentro da normalidade. III. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002874-17.2020.8.08.0047, Relatora: Des. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.11.2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO – DIREITO DO CONSUMIDOR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – VALOR NÃO CONSIDERADO EXORBITANTE – ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO, MAS SEM ULTRAPASSAR O LIMITE DE 50% ESTABLECIDO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PARCELAMENTO OBRIGATÓRIO INVIÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...). Conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, “a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).
Há, no voto paradigma, a menção a casos em que o c. STJ manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado, o que permite, nessa esteira, concluir que, neste caso concreto, a cobrança de juros remuneratórios se encontrava em patamar razoável diante da média praticada pelo mercado á época
. Entendeu-se por fixar o limite de duas vezes a taxa média praticada a reputar-lhe abusivas. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 5008753-52.2021.8.08.0024, Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24.08.2022). (Sem grifo no original).

Assim, não há como acolher a pretensão recursal da Apelante, porquanto a conclusão externada na Sentença encontra-se em harmonia com o entendimento adotado por este egrégio TJES em casos bastante semelhantes ao dos autos, impondo-se, pois, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários devidos pela Apelante em 5% (cinco por cento), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos no Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.